Tribunal: CARF
Processo: 10074.720243/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/06/2011 a 31/07/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.720243/2016-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.310 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOJAS AMERICANAS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/06/2011 a 31/07/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.

É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da de a
paradigma em que sido
aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 20879 a 20947), interposto pela Fazenda
Nacional, em 11 de dezembro de 2019, em face do Acórdão no 3401-006.745 (e-fls. 20833 a
20877), de 20 de agosto de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.720243/2016-23
Fl. 21931
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
odo de a
INTE
COMPROVADA.
o aseadas n
o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455-
a da frau
fra
RIO. PERDIMENTO. DISPOSI
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455-76 enumeram-se as in s que
o punidas
e
nos dispositivos citados, visto q
A deliberação da Turma ficou assim consignada:
Acordam os membro
z es, Carlos
Henrique de Seixas Pantarolli e Rosaldo Trevisan. A Conselheira Fernanda
Vieira Kotzias acompanhou a relatora pelas co es, por entender
a
Souza Soares o e ap
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Embargos (sic) (e-fls. 20951 a
20963), de 6 de março de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Diante de tal deliberação a Fazenda Nacional interpôs Agravo (e-fls. 20965 a
20991), em 6 de abril de 2020.
Por meio do Despacho em Agravo CSRF/3a Turma (e-fls. 20994 a 21001), de 17
de abril de 2020, a Presidente da CSRF deu seguimento ao Recurso Especial quanto à matéria
“ocultação do real interveniente de comércio exterior”.
O Responsável Solidário Destro Brasil Distribuição LTDA apresentou
Contrarrazões (e-fls. 21006 a 21059), em 11 de maio de 2020.
Foi apresentado Nota Técnica (e-fls. 21062 a 21074), de Logos Consultoria –
“Análise das operações de importação encomendadas por Destro Brasil e realizadas por ST
Importações”, em 12 de dezembro de 2019.
Contrarrazões ainda foram apresentadas pelo Contribuinte às e-fls. 21094 a
21112, em 1o de junho de 2020, e pelo Responsável Solidário ST Importações LTDA, às e-fls.
21171 a 21200, em 1o de junho de 2020.
Consta também no processo Nota Técnica (e-fls. 21114 a 21126), de Logos
Consultoria – “Análise das operações de importação encomendadas por Destro Brasil e
realizadas por ST Importações” – de 12 de dezembro de 2019.
Fl. 21932
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

O Contribuinte apresentou Requerimento (e-fls. 21638 a 21643), em 14 de julho
de 2020, em que alega não subsistir a acusação fiscal diante da Nota COANA 76/2020, de 25 de
maio de 2020, e pede o cancelamento do lançamento.
Em Requerimentos, de 16 de outubro de 2021, de 28 de outubro de 2021 e 22 de
fevereiro de 2022, informa a edição de Nota Técnica pela COANA e da publicação de Solução
de Consulta COSIT no 158 de 24 de setembro de 2021 e reitera o pedido de não conhecimento do
recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Foram
apresentados como acórdãos paradigmas para demonstrar e comprovar a divergência
jurisprudencial, o Acórdão no 3402-003.146 e o Acórdão no 3402-004.848. Na análise dos autos
verifica-se que tais acórdãos não se prestam a tal fim.
Nas Contrarrazões apresentadas pelo Contribuinte, bem como pelos Responsáveis
Solidários, Destro Brasil Distribuição LTDA e ST Importações LTDA, requer-se o não
conhecimento pelo não cumprimento dos requisitos necessários à sua admissibilidade, em
pormenor, pelo fato dos acórdãos indicados como paradigmas não tratarem de mesma matéria e
razão de decidir do acórdão recorrido e proferidos “sob moldura fático-probatória totalmente
diversa”.
Cita-se trechos do Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial que bem
demonstram a falta de comprovação de divergência jurisprudencial por falta de similitude fática
e circunstancial:
(...)
-003.146 e 3402-004.848, tiveram
suas ementas transcritas no Recurso Especial, na parte de interesse. Tais
paradigmas preenchem os re
o coleg
tampouco

– rcio exterior
rtigo 23, inciso V.
-
mercadorias:
[...]
Fl. 21933
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

-
h ou
de re

sa, permite a pena de perdimento
das mercadorias transacionadas, prevista no mesmo artigo, §§1o e 3o.
-
Como visto, para m
elemen aud

io exterior. Para o

es

transmitir direitos a pess
mercadoria (CC, art. 167).
[...]
Em todos os casos
esumida ou comprovada/
confirmada/ constatada.
fr
presumida), e mesma norma interp
-

presumida).
A

reconhecido como comprovado pelo Fisco qu
adquirente.
[...]

paradigma indicado firmou-se entendimento de que a ca
ve a ocult

o de refer
suficientes os ele
do real adquirente.
[...]
Fl. 21934
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

Os paradigmas, basicamente,
fato houve a conduta imputada ao sujeito passivo intere

u
das merc

- , etc..
Considerar
de elementos que d
uele que formalmente constava como
importador.
O paradigma 3402-003.146 cia especi
se extrai desse paradigma que estabelecesse a
do elemento doloso. Veja-se a ementa, na parte de in

UDULENTA E ADUANEIRA

ES

patrimonial decorrente da eva ibutos) e
lenta capitulada no art. 23,
inciso V, §§1o e 3o -

controle -
fato impedir qu
[...]

nterposto el constat
co

de
tribut
exis nci

que o art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o do Decreto-lei n. 1.45
em

pode induzir a edida em que poderi
lid

l
ributos.
Fl. 21935
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

12. Ocorre que, ao analisar o tipo infracional em
-
- a
s sim aquela conduta
administrativo-aduaneiro

e associado ao pagame
ento
Aduaneiro.

ente
desenvolve uma a
Conselheiro Rosaldo Trevisan,

n. 3401003.092).
14
tica in

apurar se de fato houve a conduta
enti
Tribunal Administrativo, inclusive desta Turma julgadora:
Ementa(s)

8/04/2006
Ementa:

OCUL
VALOR EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
-

c
ordem de terceiro.

presume-se por conta e ordem de
re

.
DESNECESSIDADE
DE

q
-
.
Fl. 21936
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

Tendo ocorrido o
passivo, do real vendedor,

a pelo art. 23, V do -

DO

IMPOSSIBILIDADE
a
equivalente ao val
p -Lei
1.455/76, ao montante da multa com

(Processo n. 10830.7201 002.802;

o, por maioria
de vo
Vencida a Conselheira Valdete Aparecida Marinheiro, que votou por dar
provimento ao recurso. Sustentou pela recorrente o Dr. Eduardo de
Carvalho Borges, OAB/SP 153.881.).
15. Neste sentido, refuto o primei -
cursais.
(destaques do original)

do
elemento doloso
O mesmo ocorre com o paradigma 3402-004.848, que trata de afastar a

U

snece
patrimonial decorrente da evas

inciso V, §§1o e 3o, do Decreto-lei 1.455/76, uma v
j
Fl. 21937
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

controle administrativo-aduaneiro,

PERDIMENTO.

sendo o contribuinte
incapaz de fazer contraprova, nos termos do disposto no art. 373 do CPC,
deve ser mantida a pena de perdimento convertida em multa aplicada no
caso em concreto.
C .
[...]
II. Da au

que even
i

[...]
te parte da premissa de
que o art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o do Decreto-lei n. 1.455/76 tem por
escop
aduaneira.
io
r

o financeiro
causado
de tributos.
12. Ocorre que, ao analisar o
-lei n. 1.455/76,
conclui-se que o pri
u
administrativo-aduaneiro
impedir que este controle seja realizado na p

ex 543 do Regulamento
Aduaneiro.

blico, mas sim a ad
desenvolve uma atividade de fiscal
Conselheiro Rosaldo Trevisan,

-003.092).
Fl. 21938
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

14. Assim, o que res

ente de uma eventual
apurar se de fato houve a conduta imputada ao Recor

Tribunal Administrativo, inclusive desta Turma julgadora:
Ementa(s)
Assunto: Imposto - II

Ementa:

VALOR EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
Co -
a

ordem de terceiro.
ercadorias com a uti
presume-se por conta e ordem desse para fins de su

em.

EF RIO.

tipificadas no art. 23 do Decreto-lei no avendo
necessidade d
Tendo ocorrido o cometimento da infr

V do Decreto-lei no
1.4

NA.
IMPOSSIBILIDADE
multa
equivalente ao va
-Lei
1.455/76, ao montante da multa cominada no artigo
e

Fl. 21939
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

(Processo n. 10830.720137/200821;
-002.802;
Relator: Maria Aparecida Martins de Paula; Recurso
o de 09/12/2015; Acordam os membros do colegiado, por maioria
de votos, em negar prov
Vencida a Conselheira Valdete Aparecida Marinheiro, que votou por dar
provimento ao recurso. Sustentou pela recorrente o Dr. Eduardo de
Carvalho Borges, OAB/SP 153.881.).
15. Logo, com base em tais f uto mais este
fundamento -
recursais.
-
recorrente
16. Por fim, outro fundamento autonomamente desenvolvido pela
recorrente em sua
feitas junto a Cotia Trading S/A foram -
-se-ia
l

autos.

demonstram que a op

fabricante estrangeiro (The Marketing Store Worldwide Consumer
Products Ltda., doravante denominada The Marketing Store) para a
recorrente, r
gerais de venda (fl. 91). Inclusive
Cotia Trading:
[...]
a
The Marketing Store para a recorrente Ri
Happy

The Marketing Store e a Cotia Trading (fl. 92).

-
-
e

Processo Civil6, aqui aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 15 do
citado Codex.
Fl. 21940
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

ser mantida. (destaques do original)

exterior. Quanto

vas.

sobre o tema. Nes

o
de que, sob os mesmos elementos, os resultad
-

o recorrido:

Pesquis
especial nos termos da IN
d
icanas S/A.
Paralelamente, por verificar que as empresas Comercial Destro Ltda e
Destro Bra
das i
empresas foram intimadas a indicar quai

r

obtido em respo

Americanas.
Os principais fatos q
empresas Lojas Americanas e B2W eram as reais adquirentes das
mercadorias importadas, e que teria partido delas o planejamento de
interpor uma terceira empresa (Comercial Destro ou Destro Brasil) como

1)
p

de Lojas Americanas e B2W ou de empresas controladas por elas.
Fl. 21941
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

-
parte dos administradores de
mercadorias por ela importadas para as empresas B2W e Lojas
Americanas.
-se
q

Po
Americanas S/A, com 62,23% de seu capital. Sendo assim, podemos
considerar que Lojas Americanas

s

“ ”
CNP -se de meras marcas comerciais atuando em nome
da B2W.
2) Considerando os anos

encomenda desta.
s

Comercial Destro e Destro Brasil. Tanto Lojas Americanas quanto B2
-
SUSPENSAS.
4) Absolutament

5) Em pesquisa
-e de Entra

ca e

-
Enquanto o tem -

- a
ferior a 5 (cinco) dias.

fiscais das mercadorias, entre eles cita as notas fiscais oriundas da
-
odo entre a a
Fl. 21942
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

curto prazo entre a entrada da mercadoria no
LASA.

ser enviada aos
diretam
Americanas.
- Da COMPOS
:
- -
somente uma NF-e de Entrada em seu estabelecimento.
“ ”
as mercadorias oriundas da mesma DI para a Comercial Destro, no
mesmo dia via de
-e para Comerc
-
-
da B2W ou da Lojas Americanas.
Obs - mercadoria
na
adquirentes antes mesmo do registro d
comando dos reais adquirentes quanto ao destino final das mercadorias.
-
o de junho de

empresas B2w e Lojas Americanas.
A grande variedade de produto
s,
a Comercial Destro, atuasse no mercado internacional num modelo de
coleta de produtos e p
lientes no mercado interno.
Tal diversidade de produtos comercializados coaduna-se com empresas
que
previamente encomendados -determinados.
nge aos valor
-
-
emit rcial Destro

Fl. 21943
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

-se ainda um percentual de remu
5% sobre o valor CIF como se praticou.
-
mercadori -
- emitidas pela Comercial Destro para os
adquirentes finais remon

-
comercial.
Tal fato espelha-se no sistema recorrente de prej r

Dos LACRES:
Em -e -
-

- Destro com d
empresas B2W e Lojas Americanas.

–
tra - transporte u –

das etapas do transporte.
Das MARCAS:
Em consulta ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
ficou demonstrado que muitos produtos importados pela ST
possuem marcas cuja propriedade recai sobre Lojas Americanas ou B2W.
Portanto, as emp
reais adquirentes dessas mercadorias, -
las livremente i
- sses produtos aos pontos
de venda das empresas Lojas Americanas e B2W, os reais adquirentes.
u-se do citado

Deste -
s constantes nas notas fiscais sobre a purchase
order – PO.
O e

Fl. 21944
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

o e a diretori

-se que
empresa p

e obriga, a pr

trabalhistas;
“contas a pagar e a receber”
m
propriedade;

o

taxas e fretes, repr

impo d

carregamentos, d

a

ca firmado
entre
fornecimento
origem de tais mercadorias a serem fornecidas.
Paradigma 3402-003.146:
(i) a Mazola seria a distribuidora no Brasil dos
trabalho e produzidos pela exportadora (Libus Argentina);
Fl. 21945
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

higiene ticos e perfumarias;
(iii) a Mazola detinha um RADAR simplificado no moment

para fazer as em seu nome;
(iv) as notas fiscais de entrada apontavam que as mercadorias importadas
seriam

com o m
am provas de que
objeto de industri Mazola;
(v) as margens de lucro obtidas pela Recorre

ao long
ncia de legalidad
Paradigma 3402-004.848:

feitas junto a Cotia Trading S/A foram paut -
- -

autos.
17. Em sentido diametralmente oposto ao que fora desenvolvido pela

fabricante estrangeiro (The Marketing Store Worldwide Consumer
Products Ltda., doravante denominada The Marketing Store) para a
recorrente, relativo a bri
gerais de venda (fl. 91). Inclusive, tal documento atesta
Cotia Trading:
[...]

serv The Marketing Store para a recorrente Ri
Happy eferida nota fisc

The Marketing Store e a Cotia Trading (fl. 92).

contraprova. Lim -
Fl. 21946
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.310 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.720243/2016-23

-
existir, portan
ermina o art. 373
Processo Civil6, aqui aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 15 do
citado Codex.

demonstrar divergente sobre
-

e
circunstanciais.
Portanto, diante desta análise, vota-se por não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 21947
DF CARF MF
Original